Tribunal: STF
Processo: PSV 3
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-04-03
Data de publicação: 2009-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
1. A Secretaria Judiciária, após o transcurso de prazo, assinalado em edital, para eventual manifestação de interessados, encaminha a esta Comissão de Jurisprudência os autos da presente PSV 3, que compila nada menos que 22 propostas internas de edição de súmula vinculante. Há ainda nos autos, até o presente momento, 18 manifestações sobre os diferentes assuntos tratados nas referidas proposições. 
  
2. Caberia a esta Comissão, neste momento, averiguar a adequação formal das mencionadas propostas, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2009. 
  
Todavia, mostra-se de todo contraproducente a manutenção, em um único processo, das 22 propostas de edição, que poderão exigir, no exame individual de cada qual, a tomada de diferentes providências. Impõe-se, dessa maneira, possibilitar que cada proposta tenha a sua própria tramitação. 
  
3. Assim sendo, chamo o feito à ordem para determinar o seu desdobramento em tantas propostas quantos forem os assuntos nele tratados. 
  
Renovados os registros e as autuações, deverá a Secretaria realizar, para cada proposta, nova convocação de interessados, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388/2008. 
  
Juntem-se aos autos que corresponderão aos assuntos a seguir indicados as manifestações contidas nas seguintes folhas: 
  






- Assunto 2 (fls. 5-6): Manifestação de fls. 36-40; 
- Assunto 6 (fls. 11-12): Manifestação de fls. 245-255; 
- Assunto 10 (fl. 19): Manifestações de fls. 174-183, 185-193 e 297-303; 
- Assunto 12 (fl. 21): Manifestações de fls. 75-80, 82-130, 132-158, 195-230 e 278-295; 
- Assunto 14 (fls. 23-24): Manifestação de fls. 258-276; 
- Assunto 15 (fl. 25): Manifestações de fls. 160-172 e 232-243; 
- Assunto 16 (fl. 26): Manifestações de fls. 52-58, 60-61 e 63-66; 
- Assunto 20 (fl. 30): Manifestação de fls. 43-44; 
- Assunto 21 (fl. 31): Manifestação de fls. 47-48. 






  
Após, arquive-se a presente PSV 3, substituindo as folhas originais dela retiradas por cópias. 
  
Publique-se. 
  
Brasília, 3 de abril de 2009. 
  
  
  




Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência 






1